Tribunal: TJMT
Processo: 0003630-96.2019.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003630-96.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILVONEY CONCEICAO DINIZ (APELANTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003630-96.2019.8.11.0008

APELANTE: SILVONEY CONCEICAO DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACIMA DE QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o
standard
probatório necessário à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003630-96.2019.8.11.0008

APELANTE: SILVONEY CONCEICAO DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Silvoney Conceição Diniz
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de provas da traficância, requerendo a absolvição do apelante. Alternativamente, alega ser ele usuário de drogas, pugnando pela desclassificação da imputação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 76235981).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 81386954).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003630-96.2019.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o Boletim de Ocorrência, no dia 16.05.2019, uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas por uma localidade conhecida como ZBM quando visualizaram Wesley da Silva Lima entregar dinheiro ao réu, e este passar-lhe algo em troca.

Ao notarem a aproximação da viatura, Wesley entrou em um bar e
Silvoney
tomou rumo diverso. Na abordagem que fizeram a ambos, com o segundo foi encontrado o valor de R$ 17,00 (dezessete reais), e com o primeiro uma porção de cocaína.

Auscultado sob o crivo do contraditório, o policial militar, Sérgio Manhoni Júnior, relatou os fatos nos seguintes termos:

T –
Durante o patrulhamento em uma região denominada “ZBM”, em Nova Olímpia, a gente fez a conversão à direita em uma rua. Após fazer essa conversão, a gente visualizou o suspeito junto com o outro indivíduo, de alcunha “Gugu”, onde foi visualizado pela guarnição uma negociação, onde o “Gugu” passava uma quantia em dinheiro e recebia um objeto. Diante desse fato, a gente logo fez a abordagem. O “Gugu” entrou para dentro do bar e o Silvoney pegou uma direção contrária. Nós realizamos uma abordagem no “Gugu”, onde foi localizada uma porção de entorpecentes. Diante da visualização, voltamos e fizemos a abordagem no Silvoney, vulgo “Pipoca”, onde foi localizada uma quantia em dinheiro. Diante desse fato, por a gente ter visto todo o processo, toda a negociação, conduzimos ambos à delegacia
.

Promotora de Justiça
: Você já conhecia eles de alguma outra situação?

T –
O “Gugu” não. Ele morava em outra cidade e havia se mudado a pouco para Nova Olímpia. O Silvoney a gente já tinha a informação que ele fazia venda de entorpecentes no local,

e ele até já foi preso por tráfico, vulgo “Pipoca”, inclusive
.

Promotora de Justiça
: Então vocês pegaram ali na hora da entrega mesmo?

T –
Sim, Dra.
(Relatório de Mídia).

O policial militar, Everli Renato Oliveira Martins, ouvido em juízo, descreveu o ato delituoso com a mesma versão apresentada por seu companheiro de serviço, acrescentando:

Promotora de Justiça
: Na hora da abordagem como foi?

T –
Tranquila. Uma abordagem normal. Não reagiram
.
Colaboraram com a abordagem
.

Defesa
: Como que foi essa negociação? Foi na rua?

T –
Foi em frente de um bar onde funciona, geralmente é conhecido como um lugar de uso. Pessoal embriagado, pessoas usuárias frequentam aquele lugar.

Defesa
: Você lembra a quantidade? Se era muito, se era pouco?

T –
Foi uma porçãozinha pequena. Eu não lembro a quantidade certa, quantas (sic) gramas.

Defesa
: Quantos reais foram encontrados com o Silvoney?

T –
Eu não me recordo o valor
.

Defesa
: Alguém testemunhou isso aí?

T –
Tinha pessoas perto.

Defesa
: Vocês viram ele de longe? De perto? Como é que vocês perceberam? Tava passando? Tava de carro? De moto?

T –
Tava de viatura, carro. A gente fez a curva e já estava do nosso lado.

Defesa
: Vocês fizeram revista?

T –
Exato.

Defesa
: Encontrou mais alguma coisa?

T –
Não. Só com eles.
(Relatório de Mídia)

Em juízo,
Silvoney
sustentou a seguinte versão dos fatos:

R –
Aconteceu assim: eu estava em casa. Eu moro lá. Eu moro dentro de um cabaré e nisso, a dona do bar, Maria Galinha, me deu dezessete reais para mim comprar uma carne. Nisso, o Gugu, que é o Wesley, tava com a bicicleta lá. Aí eu pedi a bicicleta dele emprestada e um cigarro para mim fumar e nisso, eu não sabia que ele estava com essa droga, foi quando a viatura virou e me viu entregando o isqueiro pra ele, não foi a droga que eu entreguei para ele. Foi o cigarro. Ele me deu o cigarro, me deu o isqueiro. Quando eu acendi, foi na hora que eles viro (sic) que eu entreguei o isqueiro para ele. Até no boletim de ocorrência fala que eu saí de fuga. Eu não saí de fuga, porque se eu tivesse saído de fuga, eu não tinha subido de novo. Eu desci e subi. Quando eu subi, o policial primeiro, que é o maior, pegou e falou para mim colocar a mão na cabeça. Eu coloquei e ele me algemou.

Defesa
: O sr. é usuário?

R –
Sim, sr
.

Defesa
: Quanto custa uma peteca de cocaína?

R –
Dez reais
.

Defesa
: 0,061g custa dez reais?

R –
0,61mg são menos de meia peteca.

Defesa
: Uma peteca inteira custa quanto?

R –
Uma peteca inteira custa dez reais
.

Defesa
: Foi encontrado no seu bolso R$ 17,00?

R –
Dezessete reais que a dona do bar me deu para comprar carne.

Defesa
: E a droga encontrada estava com o “Gugu”?

R –
Foi, e nem eu sabia que estava com ele essa droga.

Defesa
: Então isso aqui custaria o que? Cinco reais?

R –
Nem cinco reais
. (Relatório de Mídia).

Após análise das provas amealhadas, constato a insuficiência delas para firmar a condenação do réu, que, por ter sua inocência presumida em nível constitucional, há de ter a sua culpabilidade demonstrada
acima de qualquer dúvida razoável
.

A narração dos policiais militares – no sentido de que, após a conversão da viatura em uma esquina na região ZBM de Nova Olímpia, avistaram o réu vendendo drogas ao usuário Wesley – se contrapõe à narrativa do apelante, que desde seu interrogatório na fase policial faz jurar de que houve equívoco na sua prisão, uma vez que não repassou a Wesley nenhuma droga, nem recebeu dele importância alguma.

Segundo afirma com veemência, os policiais interpretaram como sendo mercancia de drogas o ato dele em, após receber de Wesley um cigarro, devolver-lhe o isqueiro emprestado.

As circunstâncias permitem acatar a versão do réu, ou pelo menos considerá-la como provável de ter acontecido.

Em primeiro lugar, a narrativa do réu foi corroborada por Wesley perante a autoridade policial, que confirmou não apenas a entrega do cigarro ao réu, mas também que o entorpecente encontrado com ele foi adquirido de Luciano e Raueni.

Depois, a importância de R$ 17,00 (dezessete reais) apreendido com o apelante é muito mais do que vale os 0,061g de cocaína achada com Wesley. Neste particular, foi feliz a defesa quando procurou demonstrar que uma peteca inteira de cocaína custa R$ 10,00 (dez reais), o que não condiz com o valor que estava em seu bolso.

Em assim sendo, embora não tenha Maria Galinha sido inquirida – que teria lhe dado o dinheiro para comprar carne (o réu afirmou morar no cabaré) – há mesmo a probabilidade, senão possibilidade, de que o recurso tinha origem diversa da do tráfico que lhe foi imputado.

Depois, pela ínfima quantidade da droga, também há a probabilidade de os policiais terem confundido uma devolução de isqueiro como sendo um repasse drogas.

Nessas condições, deve-se reconhecer que pairam dúvidas quanto à culpabilidade do réu, que deve ser resolvida em seu favor, em face do princípio da presunção de inocência, do qual o adágio
in dubio pro reo
é corolário.

Por fim, a circunstância de o local ser frequentado por usuário de drogas não atrai a presunção de tráfico ao acontecimento, mesmo que as informações sejam no sentido de que o recorrente é traficante.

Isto posto,
provejo
o recurso para absolver o réu com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021